Tribunal: TJES
Processo: 0001162-76.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA COOPERATIVA
MÉDICA
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por RENATO BRUNORO JUNIOR contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do segundo embargante para condenar a cooperativa médica ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço médico. A UNIMED alega obscuridade e contradição quanto à análise do laudo pericial e à relação entre pseudoartrose e a segunda cirurgia. O embargante RENATO aponta omissão quanto à prova do exercício da profissão de motorista e à possibilidade de fixação de pensionamento com base em salário-mínimo da categoria, a ser pago em parcela única.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos interpostos por RENATO BRUNORO JUNIOR apresentam inovação recursal ao requerer forma de pensionamento não pleiteada anteriormente; (ii) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise das provas periciais e documentais relativas à responsabilidade da cooperativa embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura inovação recursal o pedido de fixação de pensão com base em salário-mínimo da categoria e pagamento em parcela única, formulado exclusivamente nos embargos de declaração, por não ter sido requerido nem na petição inicial nem no recurso de apelação.

Nos termos da jurisprudência do STJ, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria de ordem pública.

O acórdão embargado analisou adequadamente as provas documentais relativas à atividade laboral do embargante, concluindo pela ausência de comprovação da atividade exercida à época dos fatos e da vinculação da incapacidade laboral com os procedimentos cirúrgicos objeto da ação.

A alegação de obscuridade e contradição quanto à análise do laudo pericial não procede, pois o julgado apreciou expressamente a qualidade dos materiais utilizados e fundamentou a responsabilização objetiva da cooperativa com base na prova documental e na regra da experiência (art. 375, CPC).

Não se verifica omissão quanto à relação entre a pseudoartrose e a necessidade da segunda cirurgia, tendo sido expressamente mencionado que a ausência de provas afastou a exclusão de responsabilidade da cooperativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, providos, sem efeitos infringentes (RENATO BRUNORO JUNIOR). Embargos desprovidos (UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO).

Tese de julgamento
:

Configura inovação recursal, em embargos de declaração, o pedido de forma de pensionamento não deduzido na petição inicial nem no recurso de apelação.

Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que analisa adequadamente a prova pericial e documental para fundamentar a responsabilização objetiva por falha na prestação de serviço médico-hospitalar.

A ausência de vínculo entre a incapacidade laboral e os procedimentos cirúrgicos afasta a condenação ao pagamento de pensão por lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I e II; art. 375; CC, art. 950, parágrafo único; CDC, art. 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021, DJe 11.02.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.242.887/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.12.2023, DJe 07.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001162-76.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO BRUNORO JUNIOR

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
(RENATO BRUNORO JUNIOR)
. EMBARGOS DA COOPERATIVA
MÉDICA
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por RENATO BRUNORO JUNIOR contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do segundo embargante para condenar a cooperativa médica ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço médico. A UNIMED alega obscuridade e contradição quanto à análise do laudo pericial e à relação entre pseudoartrose e a segunda cirurgia. O embargante RENATO aponta omissão quanto à prova do exercício da profissão de motorista e à possibilidade de fixação de pensionamento com base em salário-mínimo da categoria, a ser pago em parcela única.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos interpostos por RENATO BRUNORO JUNIOR apresentam inovação recursal ao requerer forma de pensionamento não pleiteada anteriormente; (ii) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise das provas periciais e documentais relativas à responsabilidade da cooperativa embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura inovação recursal o pedido de fixação de pensão com base em salário-mínimo da categoria e pagamento em parcela única formulado exclusivamente nos embargos de declaração, por não ter sido requerido nem na petição inicial nem no recurso de apelação.

Nos termos da jurisprudência do STJ, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria de ordem pública.

O acórdão embargado analisou adequadamente as provas documentais relativas à atividade laboral do embargante, concluindo pela ausência de comprovação da atividade exercida à época dos fatos e da vinculação da incapacidade laboral com os procedimentos cirúrgicos objeto da ação.

A alegação de obscuridade e contradição quanto à análise do laudo pericial não procede, pois o julgado apreciou expressamente a qualidade dos materiais utilizados e fundamentou a responsabilização objetiva da cooperativa com base na prova documental e na regra da experiência (art. 375, CPC).

Não se verifica omissão quanto à relação entre a pseudoartrose e a necessidade da segunda cirurgia, tendo sido expressamente mencionado que a ausência de provas afastou a exclusão de responsabilidade da cooperativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, providos, sem efeitos infringentes (RENATO BRUNORO JUNIOR). Embargos desprovidos (UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO).

Tese de julgamento
:

Configura inovação recursal, em embargos de declaração, o pedido de forma de pensionamento não deduzido na petição inicial nem no recurso de apelação.

Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que analisa adequadamente a prova pericial e documental para fundamentar a responsabilização objetiva por falha na prestação de serviço médico-hospitalar.

A ausência de vínculo entre a incapacidade laboral e os procedimentos cirúrgicos afasta a condenação ao pagamento de pensão por lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I e II; art. 375; CC, art. 950, parágrafo único; CDC, art. 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021, DJe 11.02.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.242.887/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.12.2023, DJe 07.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração interpostos por RENATO BRUNORO JUNIOR, e, nesta parte, dar-lhes parcial provimento, sem efeitos infringentes e negar provimento aos embargos de declaração interpostos por UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos
por
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
por

RENATO BRUNORO JUNIOR
contra o acórdão ID 8947298,
que
, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pelo segundo embargante em face da primeira,
para condenar
a cooperativa médica recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais ID 8947298, a
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega, em síntese, que: (i) houve obscuridade e contradição acerca da análise do laudo pericial quanto à qualidade dos materiais utilizados na cirurgia; (ii) não foi devidamente esclarecido se o material fornecido foi o solicitado como sendo de “alto custo”; (iii) inexist
iu
análise adequada da relação entre a pseudoartrose e a necessidade da segunda cirurgia.

Por sua vez, o embargante
RENATO BRUNORO JÚNIOR
sustenta
em suas razões ID
9005741,
em suma,
que: (i) houve omissão na análise da prova documental que comprovaria o exercício da profissão de motorista; (ii) a falta de provas dos rendimentos não impede a fixação de pensionamento, podendo-se utilizar o valor de um salário-mínimo da categoria como parâmetro.

Com base nessas alegações, pleiteiam, respectivamente, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões, esclarecer as obscuridades e, se for o caso, modificar o julgado.

C
ontrarrazões apresentadas em ID 10969540,
pelo requerente/embargado

e em ID
11211236, pel
a

cooperativa embargada, que alega a inovação recursal, po
is
os fundamentos e pedidos
formulados pelo requerente/embargante
(fixação de pensão com base em salário-mínimo da categoria e pagamento em parcela única) não foram deduzidos nem na inicial nem no recurso de apelação, de modo que não poderiam ser conhecidos nesta fase recursal.
No mérito, pedem os recorrentes o
desprovimento do
s
recurso
s
interposto
s
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

Antes de adentrar no julgamento das razões recursais,
passo a analisar a arguição de inovação recursal suscitada
pela
UNIMED SUL CAPIXABA

em contrarrazões.

Sustenta a cooperativa embargada que a pretensão do requerente/embargante
referente a
fixação de pensão com base em salário-mínimo da categoria e pagamento em parcela única
de tal valor
configura inovação recursal, porquanto os fundamentos e pedidos ora apresentados não foram deduzidos nem na inicial nem no recurso de apelação, de modo que não poderiam ser conhecidos nesta fase recursal.

Conforme consta da
petição inicial
, o requerente/embargante requer, a título de dano material a condenação da cooperativa/embargada ao
“pagamento
lucro cessante através de fixação de pensão vitalícia, desde o evento danoso, que deverá ter como base o
valor efetivamente percebido p
elo requerente”
(fl. 19).

Não obstante, ao interpor os presentes
embargos de declaração
o requerente/embargante pleiteou expressamente a condenação da cooperativa embargada
“ao pagamento de danos materiais sob a forma de pensionamento, a ser pago de uma única vez (artigo 950, parágrafo único do Código Civil), levando-se em conta a expectativa de vida do homem brasileiro divulgada pelo IBGE e o salário-mínimo da categoria de motorista de caminhão do estado do Espírito Santo, fixado em Convenção Coletiva de Trabalho ou, alternativamente, calculado sobre o valor vigente do salário-mínimo”
(ID 9005741 – fl. 5)
.

Como se pode observar, embora a pretensão ao pagamento do pensionamento tenha sido reiterado, a forma de condenação pretendida se expande com a interposição dos aclaratórios em análise, o que se configura nítida inovação recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes”
(STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Por conseguinte, nos termos da orientação do c. STJ, inexistindo na petição inicial ou no recurso de apelação qualquer manifestação acerca da
fixação de pensão com base em salário-mínimo da categoria e pagamento em parcela única,
evidenciada está a inovação recursal.

Destarte, por se tratar de pretensão não formulada na origem,
acolho a preliminar de inovação recursal sustentada pela cooperativa embargada e, portanto, não conheço dos embargos de declaração interpostos pelo requerente/embargante quanto à pretensão de
fixação de pensão com base em salário-mínimo da categoria e pagamento em parcela única,
em razão de constituir inovação recursal
.

Pois bem.

Não conhecida a pretensão quanto a forma de arbitramento da pensão requerida pelo requerente/embargante, observa-se que este
sustenta,
ainda,

em suas razões ID
9005741
a existência de
omissão na análise da prova documental que comprovaria o exercício da profissão de motorista,
bem como quanto

ao fato de que
a falta de provas dos
seus
rendimentos não impede a fixação de pensionamento.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo interposto pelo requerente e, quanto ao pensionamento vitalício pretendido, entendeu não ter sido comprovado nos autos a atividade laboral exercida ou mesmo o valor da renda auferida para fins do arbitramento pretendido.

Não obstante, vê-se que à fl. 60 consta documento emitido pelo INSS, em favor do requerente/embargante, que defere a prorrogação do auxílio-doença até 20/09/09, tendo em vista a constatação de incapacidade para o trabalho.

Às fls. 63/78, constam Laudos Periciais emitidos pelo INSS que indicam o início da doença em 10/12/2005 e início da

incapacidade do recorrente em 15/07/2006.

Em que pese, de fato, existir nos autos a comprovação da atividade laboral do requerente/embargante, não há, por outro lado, prova de que à época do evento danoso – realização das cirurgias em 25/04/2007 e 06/10/2010 – este, de fato exercia a profissão ou mesmo que a

sua incapacidade para o trabalho tenha decorrido de tais intervenções cirúrgicas.

Nota-se que, nos termos do voto condutor do acórdão embargado,
“O ponto central da controvérsia devolvida a essa instância recursal está na responsabilização da cooperativa apelada pelo
fornecimento de materiais inadequados
, utilizados em cirurgia a qual se submeteu o apelante, e que acabou por desencadear a
necessidade de nova intervenção
, em pouco mais de 03 (três) anos, para correção das complicações detectadas no primeiro procedimento”
(sem grifos e destaques no original).

E, com base
na existência de falha na prestação do serviço
é que foi reconhecida a responsabilidade objetiva da cooperativa/embargada e imposta a sua condenação ao pagamento de danos morais,
ou seja, não se discutiu nos autos que a incapacidade laboral do requerente/embargante e o seu consequente afastamento das atividades laborais tenha decorrido das intervenções cirúrgicas realizadas.

Assim, mesmo que existam nos autos documentos que comprovem a incapacidade do requerente/embargante para o exercício da atividade de motorista profissional, tem-se que
o

seu
afasta
mento
d
a
s atividades laborais,
por
gozo de auxílio-doença
precedeu a
sua submissão às intervenções cirúrgicas descritas nos autos
, fato que reforça a conclusão do acórdão embargado no sentido de que não houve comprovação da atividade efetivamente exercida e tampouco da renda auferida pelo recorrente.

Por conseguinte, sanadas as omissões apontadas, não há razões para alteração da conclusão do acórdão embargado.

Quanto aos embargos de declaração interpostos pela cooperativa recorrente, esta sustenta que
houve obscuridade e contradição acerca da análise do laudo pericial quanto à qualidade dos materiais utilizados na cirurgia.

De
acordo com
o c. STJ
,
“O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.242.887/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Por outro lado
, a iterativa jurisprudência,
também
do STJ, entende que
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”.
(AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Nesse contexto, observa-se que o acórdão embargado considerou que malgrado a prova pericial produzida se mostrasse imprescindível para o deslinde da controvérsia, não foram abordados aspectos relacionados à qualidade e adequação dos materiais utilizados na primeira cirurgia, tendo o perito do juízo se limitado a afirmar que
“os materiais solicitados corresponderam aos utilizados na cirurgia e que possuíam registro na Anvisa”
.

Na sequência, o acórdão recorrido destaca que foi registrado no prontuário médico do requerente/embargado que o material liberado pelo plano de saúde foi de “péssima qualidade” e com “inúmeras dificuldades no intraoperatório, podendo comprometer o resultado da cirurgia”.

Assim, em que pese ter sido solicitado material de alto custo para o procedimento em questão, este órgão fracionário concluiu que
“De acordo com as regras comuns da experiência (art. 375, CPC/15) é possível considerar que se o material fornecido tivesse sido de alto custo, ou, ao menos não fosse de péssima qualidade, a ruptura do parafuso implantado na coluna do apelante não teria ocorrido, o que importa em responsabilização do Plano, na medida em que escolhe o fornecedor e dele adquire os materiais a serem disponibilizados a seus usuários”
.

Por conseguinte, além da clara análise do laudo pericial produzido e das demais provas constantes dos autos,
não se identifica a existência de proposições dúbias ou pouco claras a ensejar a configuração dos vícios de obscuridade e contradição apontados pela cooperativa embargante.

Com relação as omissões apontadas, como dito, o acórdão embargado se manifestou expressamente acerca do fornecimento do material de alto custo e concluiu que se tivessem atendido a tal qualidade – alto custo – a ruptura do parafuso implantado na coluna do embargado/requerente não teria ocorrido, o que importa em responsabilização da cooperativa embargante, na medida em que eta escolhe o fornecedor e dele adquire os materiais a serem disponibilizados a seus usuários. Assim, concluiu-se que “se os materiais são fornecidos pelo plano de saúde é evidente que o mesmo possui responsabilidade sobre a qualidade daqueles, o que, no caso, acarreta sua responsabilização e o dever de indenizar”.

Por fim, a cooperativa embargante argumenta que não houve

análise adequada da relação entre a pseudoartrose e a necessidade da segunda cirurgia.

Não obstante a alegada omissão, o acórdão recorrido foi expresso ao concluir que
“Em que pese a perícia judicial apontar a existência de ‘pseudoartrose’ como causa da necessidade de realização da segunda cirurgia, não há explicações acerca do que seria tal patologia ou mesmo a sua causa, e tampouco, se a mesma foi a causadora da ruptura dos parafusos primeiramente implantados no apelante. Ademais, como dito, não há nos autos elementos que afastem a baixa qualidade dos materiais fornecidos pelo plano de saúde apelado como causa da necessidade da segunda cirurgia, especialmente quando se considera que o juízo de origem inverteu o ônus da prova, de modo a imputar à apelada o ônus de tal comprovação, assim como as excludentes de responsabilidade previstas pelo §3º do art. 14 do CDC”.

Deste modo, não se verifica qualquer
omissão no tocante
ao s ponto s salientado s pel a

cooperativa
embargante
, e
videncia
ndo
-
se, assim,
o mero inconformismo
diante
do acórdão que
deu parcial provimento à

pretensão recursal
do requerente/embargante
.

Portanto, firme nas razões expostas,
acolho a preliminar de inovação
recursal e

CONHEÇO EM PARTE dos Embargos de Declaração interpostos por
RENATO BRUNORO JUNIOR
para afastar a
pretensão de
fixação de pensão com base em salário-mínimo da categoria e pagamento em parcela única
,

e, na parte conhecida DOU-LHES PROVIMENTO, sem efeitos infringentes
, para sanar as omissões apontadas
e esclarecer que não houve comprovação da atividade efetivamente exercida e tampouco da renda auferida pelo recorrente
.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios interpostos por

UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de acolher a preliminar de inovação recursal e CONHECER EM PARTE dos Embargos de Declaração interpostos por RENATO BRUNORO JUNIOR para afastar a pretensão de fixação de pensão com base em salário-mínimo da categoria e pagamento em parcela única, e, na parte conhecida DAR-LHES PROVIMENTO, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e esclarecer que não houve comprovação da atividade efetivamente exercida e tampouco da renda auferida pelo recorrente, bem como para NEGAR PROVIMENTO aos aclaratórios interpostos por UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.